Tribunal: CARF
Processo: 15504.720867/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.720867/2011-42
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.612 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FRANCISCO DE AZEVEDO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital
por incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela
do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista, o que
não se aplica à incorporação de reservas de reavaliação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2201-005.087, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720867/2011-42
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720867/2011-42

Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: custo de aquisição para
apuração do ganho de capital - incorporação de reserva de reavaliação. Segue a ementa da
decisão nos pontos que interessam:
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
O custo de aquisição das quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados ou de reservas constituídas com esses
lucros, será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio
ou acionista, o que não se aplica à incorporação de reservas de reavaliação.
Na alienação, pelo sócio, de quotas ou ações recebidas por conta da incorporação ao
capital social de reserva de reavaliação, o custo de aquisição, para efeitos da
determinação do ganho de capital, será igual a zero.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar as preliminares
arguidas, vencidos os Conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso, Relator, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Douglas Kakazu Kushiyama, que acolheram a preliminar
de nulidade em razão de falta de motivação para reexame do período fiscalizado. No
mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), tendo em vista a alegada existência de omissão de ganho de capital na alienação
de participação societária do contribuinte na empresa CEMEA CONSTRUTORA LTDA. No
entender da acusação fiscal, somente na incorporação de lucros ou de reservas constituídas com
esses lucros, ao capital social, o custo de aquisição das quotas ou ações recebidas em bonificação
será igual à parcela dos lucros ou das reservas, o que não seria extensível às reservas de
reavaliação.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2202-002.008 e 2202-01.646, a capitalização da reserva de
reavaliação aumenta o custo de aquisição da participação societária; e a reserva de
reavaliação poderia ter sido tributada pela pessoa jurídica em um segundo momento,
ressaltando, ainda, que caberia à autoridade fiscal ter verificado se de fato a reserva de
reavaliação fora devidamente oferecida à tributação pela pessoa jurídica, já que a
capitalização da reserva de reavaliação ocorreu em 2003 e o auto de infração foi lavrado
em 2008.
Não houve a interposição de agravo e tornou-se definitiva a decisão que deu
seguimento parcial ao recurso.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o apelo deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720867/2011-42

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Reserva de reavaliação
Discute-se nos autos se a incorporação de reserva de reavaliação ao capital social
da empresa cujas quotas foram alienadas aumenta o custo de aquisição do sócio.
Segundo a acusação fiscal, somente na incorporação de lucros ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição das quotas ou ações recebidas em bonificação
será igual à parcela dos lucros ou das reservas, o que não seria extensível às reservas de
reavaliação.
A decisão recorrida concordou com a acusação fiscal e, indo além, ainda entendeu
que, sucessivamente, o contribuinte deveria trazer elementos da ocorrência da tributação na
pessoa jurídica.
Pois bem. Discordo da decisão recorrida e entendo que o recurso do sujeito
passivo deve ser provido.
O art. 35 do Decreto-Lei 1598/77 (arts. 434 e seguintes do Decreto 3000/99 –
RIR/99) e o art. 4o da Lei 9959/00 preceituam que a contrapartida da reavaliação de quaisquer
bens da pessoa jurídica poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa jurídica quando
ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado, realização que ocorre nas hipóteses de alienação,
depreciação, amortização ou exaustão e baixa por perecimento. É importante destacar que o art.
4o da Lei 9959/00 tornou sem efeito a alínea “a” do § 1o do art. 35, retro mencionado, para
afastar a tributação quando da utilização da reserva para aumento do capital social, o que será
detalhado mais adiante.
Art. 35 - A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo permanente, em virtude
de nova avaliação baseada em laudo nos termos do artigo 8o da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, não será computada no lucro real enquanto mantida em conta de
reserva de reavaliação. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
§ 1o - O valor da reserva será computado na determinação do lucro real:
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
a) no período-base em que a reserva for utilizada para aumento do capital social, no
montante capitalizado; (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
b) em cada período-base, no montante do aumento do valor dos bens reavaliados que
tenha sido realizado no período, inclusive mediante: (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.730, 1979) (Vigência)
1 - alienação, sob qualquer forma; (Incluído pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
2 - depreciação, amortização ou exaustão; (Incluído pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
Vigência)
3 - baixa por perecimento; (Incluído pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
4 - transferência do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a longo prazo.
(Incluído pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência) (Revogado pela Lei no 9.430, de
1996)
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720867/2011-42

§ 2o - O contribuinte deverá discriminar na reserva de reavaliação os bens reavaliados
que a tenham originado, em condições de permitir a determinação do valor realizado em
cada período.
§ 3o - Será computado na determinação do lucro real o aumento de valor resultante de
reavaliação de participação societária que o contribuinte avaliar pelo valor de
patrimônio líquido, ainda que a contrapartida do aumento do valor do investimento
constitua reserva de reavaliação.
...
Art. 4o A contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica somente
poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido quando ocorrer a efetiva
realização do bem reavaliado. (destaquei)
Como se vê, a tributação ocorre na pessoa jurídica, de modo que é incabível
tributar a reserva de reavaliação de bens como lucro na pessoa jurídica e como ganho de capital
no titular das quotas/ações. O legislador optou pela tributação apenas na pessoa jurídica, visto
que a contrapartida da reavaliação poderá ser computada em conta de resultado ou na
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição quando ocorrer a realização do
bem reavaliado.
O parágrafo único do art. 10 da Lei 9249/95, vigente à época do fato gerador, ao
explicitar o custo de aquisição das quotas ou ações distribuídas em função da incorporação de
lucros ou de reservas constituídas com esses lucros, apenas se aplica na hipótese nele prevista e
não significa, de forma alguma, que as ações ou quotas distribuídas em função da incorporação
de reservas de reavaliação sejam distribuídas com custo zero para os seus titulares. Expressando-
se de outra forma, o parágrafo único é norma meramente complementar da norma enunciada no
caput do artigo 10, o qual trata unicamente da isenção aplicável à distribuição de lucros ou
dividendos a partir de janeiro de 1996.
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Conforme determina o art. 11, III, “c”, da Lei Complementar 95/98, para obtenção
de ordem lógica, as disposições normativas deverão expressar, por meio dos parágrafos, os
aspectos complementares ao caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida. Além de
a norma enunciada pelo parágrafo único ser aplicável exclusivamente à hipótese prevista pelo
caput, em nenhum momento houve a menção de que, em se tratando de reservas de reavaliação,
as quotas ou ações seriam distribuídas a custo zero.
Pelo contrário, seguindo a mesma lógica aplicável às quotas ou ações distribuídas
com base em lucros ou dividendos incorporados ao capital social, as ações ou quotas distribuídas
com base em reserva de reavaliação, conquanto não sejam adquiridas por um valor
desembolsado pelo acionista ou sócio, aumentam o capital social de que ele (sócio/acionista) é
titular, de tal maneira que é incoerente dar-lhe um tratamento diferente.
Portanto, quando o § 2o do art. 16 da IN 84/01 prevê que no caso de ações ou
quotas recebidas em bonificação, em virtude de incorporação de lucros ou reservas ao capital
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720867/2011-42

social da pessoa jurídica, considera-se custo de aquisição da participação o valor do lucro ou
reserva capitalizado que corresponder ao acionista ou sócio, independentemente da forma de
tributação adotada pela empresa, ele se refere à incorporação de reservas em sentido amplo. Essa
conclusão é corroborada pelo caput do art. 16, que não trata exclusivamente da incorporação de
lucros ou reservas, mas, em sentido genérico, da hipótese de integralização de capital mediante a
entrega de bens ou direitos.
Art. 16. Na hipótese de integralização de capital mediante a entrega de bens ou direitos,
considera-se custo de aquisição da participação adquirida o valor dos bens ou direitos
transferidos, constante na Declaração de Ajuste Anual ou o seu valor de mercado.
§ 1o Se a transferência não se fizer pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual,
a diferença a maior é tributável como ganho de capital.
§ 2o No caso de ações ou quotas recebidas em bonificação, em virtude de incorporação
de lucros ou reservas ao capital social da pessoa jurídica, considera-se custo de
aquisição da participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao
acionista ou sócio, independentemente da forma de tributação adotada pela empresa.
Lembre-se que o capital social é, na contabilidade, a parcela do patrimônio líquido
representativa do valor que a empresa deve ao seu sócio ou acionista, inexistindo coerência em
ter-se um capital social em valor dissonante da participação dos seus titulares. Melhor
explicitando, a tese defendida pelo acórdão recorrido importa em admitir que o capital social da
empresa pudesse ser, por exemplo, de R$100,00, sendo R$80,00 em dinheiro e R$20,00 em
reserva de reavaliação, mas que a participação do sócio pudesse ficar restrita a R$80,00, o que
parece violar a estrutura conceitual básica da contabilidade e a noção corrente de que a
participação dos titulares da empresa deve corresponder exatamente ao valor de seu capital
social.
O Brasil optou por concentrar a tributação dos lucros (lucro real) na pessoa
jurídica, razão pela qual a distribuição de lucros ou dividendos é isenta de imposto sobre a renda
da pessoa física ou jurídica. Alternativamente, pensa-se, em eventual reforma tributária, em
reduzir a tributação na pessoa jurídica, diminuindo, por exemplo, a alíquota da CSLL, e, em
contrapartida, tributar a distribuição de lucros ou dividendos. Em função dessa lógica de
concentração da tributação na pessoa jurídica, o parágrafo único do art. 101 esclarecia que, se os
lucros ou dividendos fossem capitalizados na pessoa jurídica, a participação dos sócios
aumentaria exatamente na mesma proporção – na eventual inexistência de tal norma explicativa,
bastaria à empresa distribuir os lucros ou dividendos aos seus respectivos titulares que, ato
contínuo, os integralizariam na empresa. Pois bem. É igualmente nesse contexto e de acordo com
essa mesma lógica que a utilização da reserva para aumento de capital deve resultar em aumento
da participação societária.
A decisão recorrida equivocou-se quando afirmou que o contribuinte deveria
trazer elementos da ocorrência da tributação na pessoa jurídica.
Primeiro porque a autoridade fiscal não fez essa exigência nem mesmo
implicitamente. A acusação fiscal limitou-se à interpretação do art. 10, parágrafo único, da Lei
9249/95, que, no seu entender, determinaria que apenas os lucros e as reservas constituídas com
esses lucros resultariam em aumento do custo de aquisição das quotas/ações. Até mesmo por tal
análise, a autoridade fiscal não entrou no mérito da discussão (nova) introduzida pelo acórdão
recorrido.

1 Atualmente, a norma está no § 1o do art. 10.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720867/2011-42

Em segundo lugar, conquanto não se ignore que a contrapartida da reserva seja
tributada na pessoa jurídica (isso foi expressamente afirmado acima), veja-se que o art. 4o da Lei
9959/00 tornou sem efeito o art. 35, § 1o, “a”, do Decreto-Lei 1598/77, para determinar que a
tributação da contrapartida ocorra apenas quando da realização do bem reavaliado, sendo
descabida tal tributação no período-base em que a reserva for utilizada para aumento do capital
social. Veja-se:
Art. 4o A contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica somente
poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido quando ocorrer a efetiva
realização do bem reavaliado.
O próprio voto vencedor do acórdão 9101-002.949, sobre o qual se arvorou a
decisão recorrida como fundamentos de decidir, disse o seguinte sobre o art. 4o da Lei 9959/00:
Este artigo determina que a contrapartida da reavaliação de qualquer bem seja
computada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL somente no
exercício em que ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado. E esta realização se dá,
entre outras formas, por alienação, depreciação, amortização, exaustão ou baixa por
perecimento, mas não por utilização para aumento de capital social. (destaquei)
Ou seja, se essa realização do bem reavaliado (por alienação, depreciação,
amortização ou exaustão e baixa por perecimento) porventura não tiver ocorrido quando da
alienação das quotas pelo sujeito passivo, é incoerente fazer o condicionamento feito pela
decisão recorrida, no sentido de que o sujeito passivo deveria trazer elementos da ocorrência da
tributação na pessoa jurídica. Além disso, como o imposto e a contribuição são devidos pela
pessoa jurídica, como determinam o art. 35 do Decreto-Lei 1598/77 e o art. 4o da Lei 9959/00, a
verificação deve ser realizada na pessoa jurídica, e não na pessoa física do ora alienante.
Nesse contexto, dou provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Divergi do Relator quanto ao mérito, pelas razões que passo a expor.
O questão a ser decidida é a regularidade ou não do procedimento adotado pelo
contribuinte de incorporar ao custo de aquisição da participação societária alienada valor
correspondente a Reserva de Reavaliação, reduzindo assim o ganho de capital a ser tributado.
Entendeu o Relator pela possibilidade de incorporação da Reserva de Reavaliação ao custo de
aquisição, e neste ponto a minha divergência.
A meu juízo a matéria foi muito bem analisada no voto condutor do Acórdão
Recorrido. O cerne da questão é que a alienação da participação societária ocorreu após a edição
da Lei no 9.249, de 1995 que no seu art. 16 trouxe importante alteração no tratamento dado a essa
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720867/2011-42

questão. O parágrafo único, disciplinou especificamente essa matéria, revogando tacitamente, o §
3o, do art. 16, da Lei no 7.713, de 1988.
Até a edição da Lei no 9.249, de 1995, a matéria era disciplinada pelo § 3o, do art.
16, da Lei no 7.713, de 1.988, do seguinte modo:
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso
(...):
§ 3o No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art.36
desta Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
Como se vê, o dispositivo previa expressamente a adição ao custo de aquisição
dos lucros e reservas capitalizados, desde que estes tivessem sido tributados na forma do art. 36
da mesma lei. É importante ressaltar que, por essa época, os lucros distribuídos pelas pessoas
jurídicas aos sócios eram tributados, inclusive a reserva de reavaliação (Art. 35, § 1o, “b”).
Sobreveio, então, a Lei no 9.249, de 1.995, que no seu artigo 10, caput, isentou de tributação na
fonte e na declaração, os lucros distribuídos, e no parágrafo único do mesmo artigo, disciplinou
especificamente a incorporação dos lucros e reservas ao custo de aquisição de participações
societárias. Vejamos:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do
lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Como se vê, o parágrafo único acima trouxe sensível alteração em relação ao § 3o,
do art. 16, da Lei no 7.713, de 1.988. Lá, falava-se em incorporação de lucros e reservas, sem
restrição, aqui a lei fala em reservas constituídas com os lucros apurados a partir de janeiro
de 1.996. Portanto, lá, como não havia restrição, a reserva de reavaliação, desde que tributada,
era incorporada ao custo de aquisição; aqui essa possibilidade foi expressamente excluída. E essa
mudança não se deu sem motivo lógico. É que até o ano-calendário 1.995 os lucros e reserva
apurados, devidos aos sócios, eram tributados, nos termos dos artigos 35 e 36, da Lei no 7.713,
de 1.988. Com a isenção, introduzida pelo art. 10 da Lei no 9.249, de 1.995, o legislador precisou
redefinir a questão, e o fez restringindo a incorporação ao custo de aquisição apenas das reservas
constituídas com os lucros apurados a partir de 1996 e com as reservas constituídas com esses
lucros. Portanto, a reserva de reavaliação, que a partir de 1996, deixou de ser tributada, não
acresce ao custo de aquisição da participação societária.
E nem poderia ser de outro modo, pois admitir que a reserva de reavaliação, que
deixou de ser tributado pelo titular da participação societária, na fonte ou quando da distribuição,
se some ao custo de aquisição da participação societária, significaria que os valores
correspondentes a essa reavaliação, que representa efetivo acréscimo patrimonial, não fosse
tributado em momento algum. Ressalto, para que não pairem dúvidas, que se trata aqui de
tributação de ganho de capital na alienação de participação societária e, portanto, de tributação
devida pelo titular dessa participação, e não de tributação pela pessoa jurídica alienada.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.720867/2011-42

Quanto ao § 2o, do art. 16, da Instrução Normativa no 84, de 2001, é evidente que
em se tratando de ato meramente normativo deve ser interpretado à luz da da norma que
disciplina a matéria, no caso o 1o, do art. 10, da Lei no 9.249, de 1.995, que é absolutamente
claro ao referir-se apenas às reservas constituídas com os lucros.
Por fim, anoto que essa matéria já foi enfrentada neste Colegiado. Cito o Acórdão
no 9202-007.879, proferido na Sessão de 21 de maio de 2019, de relatoria da Conselheira Patrícia
da Silva, tendo sido este relator designado para proferir o voto vencedor. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital
por incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela
do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista, o que
não se aplica à incorporação de reservas de reavaliação.
Correto, portanto, o entendimento esposado pelo Acórdão Recorrido.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital